Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a reforma ou a manutenção da sentença ora recorrida pode ensejar alterações na relação jurídico-material, de modo que a interposição de recurso já demonstra o interesse das partes no prosseguimento da demanda, não há de se falar em perda superveniente do objeto da ação. Evidenciadas a necessidade, a utilidade e a via adequada para os fins pretendidos pelo autor, verifica-se seu interesse de agir, máxime quando pretende a redução de descontos havidos em sua conta corrente. Preliminares de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse de agir rejeitadas.

2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.

3. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, o desconto mensal incidente em conta-corrente e também diretamente na folha de pagamento que notadamente ultrapassa o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, o que impõe sua minoração. Inteligência dos arts. 6o, V, 51, IV, ambos da Lei n. 8.078/90 e 421 e 422 do Código Civil.

4. Por outro lado, não se revela possível a condenação do banco apelado à restituição, na forma simples ou em dobro, das quantias anteriormente pagas que superam o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado, depois de abatidos os descontos compulsórios, porquanto esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. É dizer, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas já descontadas eram indevidas, pressuposto da restituição almejada.

5. A alegada litigância de má-fé do autor arguida nas razões recursais não merece prosperar. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados na petição inicial, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.